Tribunal: TCU
Processo: 041.931/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1129/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Pedido de Reexame em Representação, interposto por Servegel - APoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda contra o Acórdão 3110/2021-TCU-Plenário - (Peça 89) (Relator: Ministro Jorge Oliveira), proferido na Sessão Telepresencial do Plenário de 8/12/2021nos seguintes termos: "Considerando que a Representação trata de supostas irregularidades na fase de lances do Pregão Eletrônico 10/2021 do Fundo Nacional da Educação - FNDE para a contratação de Serviços contínuos de apoio administrativo e operacional às unidades em Brasília/DF; considerando que a Secretaria de Fiscalização de Aquisições Logísticas - Selog, em pareceres uníssonos, afastou a alegação do representante quanto à irregularidade afeta à habilitação da licitante vencedora; considerando que a Selog constatou irregularidade na fase de lances decorrente da ausência de desclassificação, pelo pregoeiro, de propostas inexequíveis anteriormente à convocação para a fase fechada de lances; considerando, entretanto, conforme pareceres dos autos: (i) a essencialidade do contrato; (ii) a irrisória vantagem financeira declarada pelo representante no caso de ter havido a desclassificação das propostas inexequíveis na fase anterior; (iii) que o preço adjudicado, após negociação com a empresa vencedora, representou desconto de 40,42% sobre o valor estimado pelo FNDE; e (iv) que o FNDE indicou que irá apurar eventual prática de "coelho" no âmbito do referido Pregão; e considerando que a representante pleiteou seu ingresso nos autos como parte interessada, porém não apresentou razões legítimas para sua intervenção no feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la parcialmente procedente, emitindo a seguinte ciência, conforme os pareceres emitidos nos autos, indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno, o pedido formulado pelo representante, para ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno: 1. Processo TC- Processo 041.931/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: Camille de Queiroz Costa (45253/OAB-DF), Karla Eduarda Souza Polla (62.244/OAB-DF) e outros, representando Servegel - Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda 1.6. determinação/recomendação/ciência: 1.6.1. dar ciência ao Fundação Nacional da Educação (FNDE) sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 10/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: descumprimento do item 7.2 do edital, ao não proceder à desclassificação das propostas manifestamente inexequíveis, tendo chamado as ofertantes desses lances no lote 2 para participar da fase fechada da disputa, descumprindo os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da competividade e da seleção da melhor proposta e dando azo à prática de "coelhos". 1.6.2. informar ao FNDE e ao representante acerca desta deliberação, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos." Considerando que o art. 286 , do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Pedido de Reexame. Considerando a ausência de legitimidade da recorrente. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 100 a 102) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 107); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 48 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 286 do RI/TCU; em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Servegel - Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda contra o Acórdão 3110/2021-TCU-Plenário - (Peça 89) (Relator: Ministro Jorge Oliveira), em razão da ausência de legitimidade. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.931/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Servegel - Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda (01.608.603/0001-33). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Camille de Queiroz Costa (45253/OAB-DF), Karla Eduarda Souza Polla (62.244/OAB-DF) e outros, representando Servegel - Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.